Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Processo : 0737433-93.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 108609804 dos autos originários n. 0708817-54.2021.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a anulação de questão constante de certame público, e determinou a exclusão da banca examinadora do polo passivo. Em síntese, a agravante reputa teratológico o gabarito do item 45 de raciocínio lógico. Alega que a insurgência encontra respaldo em julgado do Pretório Excelso (MS 30.859/DF), porquanto a questão impugnada possui flagrante ilegalidade por violar fórmula matemática. Tece explicações sobre a irregularidade apontada, consignando a existência de erro grosseiro comparando-se a outras perguntas da mesma prova. Sustenta a legitimidade passiva do Cebraspe, banca examinadora do concurso, uma vez que a agravante discute o descumprimento de regras previstas no edital. Requer a tutela de urgência recursal para anular a questão 45 da prova da Polícia Civil do DF e reincluir a agravante no certame, com a correção de sua prova discursiva. No mérito, a reforma da r. decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e critérios de correção por banca examinadora, salvo em situação excepcional. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Esse o entendimento já manifestado por este eg. Tribunal, senão vejamos o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020. Negritado) A propósito, a compatibilidade entre questão de concurso público e edital de regência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a seguinte tese jurídica em regime legal da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Nessa linha, confira-se o precedente do STJ: [...] 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente a anulação de questões de concurso interno, pois alega terem sido mal formuladas. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 3. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Não se conhece do Recurso Especial. (REsp 1.666.678/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017. Negritado) Portanto, ausente a probabilidade do direito no tocante à anulação de item do certame. Noutro giro, a banca examinadora é parte legítima para compor o polo passivo em demanda que tem por objeto correção de prova e classificação de candidato. Nesse sentido, o aresto da Corte Superior: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. ANULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. GOVERNADOR. ILEGITIMIDADE. 1. O que se busca com o presente mandado de segurança é a atribuição da pontuação referente a questão 79, em razão de sua anulação, e a consequente reclassificação dos recorrentes. Daí, sim, para terem direito à nomeação. 2. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009. 3. No presente caso, constatada a ilegalidade da não concessão da pontuação da questão anulada, a autoridade competente para proceder à reclassificação dos recorrentes seria a banca examinadora responsável pelo certame, uma vez que é ela a executora direta da ilegalidade atacada. O Governador do Estado teria competência para nomeação e o empossamento dos candidatos, mas não para corrigir a alegada reclassificação que daria o direito à posse. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 37.924/GO, 2a T., rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/04/2013. Negritado) Igualmente, ilustram os julgados desta Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI DISTRITAL 7.515/1986. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. I. A entidade responsável pela gestão do concurso público é parte legítima para a demanda que tem por objeto alteração de correção de prova e reclassificação de candidato. II. Por força do princípio da especialidade, contemplado no artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pretensão relativa a concurso público para provimento de cargos na Administração Direta e Indireta do Distrito Federal prescreve em um ano, nos termos do artigo 1o da Lei 7.515/1986. III. A prorrogação do prazo de validade do concurso público e a anulação de questões em outra demanda não interferem na fluência do prazo prescricional. IV. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0710668-36.2018.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 29/7/2020, DJE: 3/9/2020. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. [...] 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas. (APC 0709024-58.2018.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, PJe: 2/6/2020. Negritado) Nesse passo, considerando que a decisão combatida determinou a exclusão do Cebraspe do polo passivo e conferiu força de mandado para citação imediata dos agravados, vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no particular. Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência recursal para determinar a reinclusão do Cebraspe no polo passivo da demanda. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator